Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-42.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011751-42.2025.8.11.0055

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO BECKER - CPF: 010.381.521-00 (AGRAVANTE), KAUANA CHIERIGATTI DE LIMA - CPF: 056.977.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual determinou o regular prosseguimento da execução com a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 513, §2o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que determina o regular prosseguimento do cumprimento de sentença possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (
ii
) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, circunstância não verificada na hipótese em exame, na qual o magistrado apenas determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

4. A decisão impugnada possui natureza de decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, sendo cabível, contra ela, o recurso de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, especialmente diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6. A alegação de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva não altera a natureza jurídica da decisão recorrida, podendo tais matérias ser suscitadas no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, incisos I e II, do CPC.

7. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, demonstrando o interesse na sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que determina o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, possui natureza de decisão interlocutória. 2. Contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 203, §§ 1o e 2o, 513, §2o, 525, §1o, I e II, 1.009, caput, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.075.097/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação no 1000242-49.2024.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
BRUNO ROBERTO BECKER
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no bojo do cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagamento voluntário.

Alega o agravante (ID 344680884) que a decisão monocrática merece reforma, sustentando, em síntese, que a apelação interposta não pode ser considerada erro grosseiro, sobretudo diante das peculiaridades do caso, nas quais se discutem nulidades estruturais da própria relação processual.

Argumenta que a gravidade da matéria de fundo é o elemento central que descaracteriza o erro grosseiro, tornando a decisão de não conhecimento do recurso um formalismo excessivo que impede o acesso à justiça e a correção de uma ilegalidade flagrante. Sustenta que
"a nulidade de citação constitui vício
transrescisório
, que não se convalida com o tempo e pode ser arguido a qualquer momento, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença"
, e que
"a sentença que embasa a presente execução é, para o agravante, juridicamente ineficaz, não podendo produzir qualquer efeito em sua esfera patrimonial".

Assevera ainda que, mesmo que se pudesse cogitar de eventual erro grosseiro, a situação dos autos impõe, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que a apelação interposta seja recebida e processada como agravo de instrumento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para, reformando integralmente a decisão monocrática, afastar a caracterização de erro grosseiro e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Recurso de Apelação interposto, submetendo-o ao julgamento de mérito por esta Colenda Câmara. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo afastamento do erro grosseiro, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com base na existência de dúvida objetiva e na ausência de má-fé, para que o Recurso de Apelação seja conhecido e processado como Agravo de Instrumento, com a remessa dos autos para o julgamento de mérito.

Em contrarrazões (ID 350782864), o BANCO BRADESCO S/A alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o agravante reproduziu, ipsis litteris, os argumentos lançados na pretensão original, apenas "maquiando" a redação. No mérito, argumenta que, diferente do alegado pelo agravante, a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que não extingue a execução, configura erro grosseiro. Sustenta que "o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, no art. 1.015, que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por Agravo de Instrumento" e que "a fungibilidade recursal exige dúvida objetiva. No caso, não há dúvida jurisprudencial ou legal que justifique a utilização de Apelação em substituição ao Agravo de Instrumento para impugnar decisão que mantém o processamento de cumprimento de sentença".

Argumenta ainda que
"o caráter de ORDEM PÚBLICA não confere à parte um salvo-conduto para ignorar a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil. A existência de um suposto vício grave não autoriza a interposição de Apelação onde a lei exige Agravo de Instrumento"
. Sustenta que
"a interposição de Apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do Princípio da Fungibilidade, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça".

Por fim, aduz que, caso o Colegiado entenda por ultrapassar a barreira da admissibilidade, argumenta que as alegações de nulidade de citação e ilegitimidade passiva não merecem prosperar, pois a citação no processo de conhecimento ocorreu de forma hígida, observando rigorosamente os requisitos dos artigos 248 e seguintes do CPC. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

KAUANA CHIERIGATTI DE LIMA
, OAB/
MT 32305-O
.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo Interno
apresentado por
BRUNO ROBERTO BECKER
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no bojo do cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagamento voluntário.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

O caso em análise possui uma trajetória processual peculiar.

Conforme se depreende dos autos, o processo originou-se de ação proposta perante a 9a Vara Civil da Comarca de Campina Grande/PB, que se encontrava em
fase de Cumprimento de Sentença
, onde o Banco Bradesco S/A cobrava valores referentes a duas faturas de cartão de crédito, uma da bandeira Visa
Infinite
Prime (final 5369) e outra da bandeira American Express Platinum (final 77355), totalizando o valor atualizado de R$ 96.813,06.

Durante o cumprimento de sentença
na Comarca de Campina Grande/PB, houve o deferimento de ordem de bloqueio via SISBAJUD, em razão do não pagamento voluntário da dívida.

Somente após a efetivação dos bloqueios, o executado apresentou petição alegando, em síntese:

i. nulidade da citação, sob o argumento de que
e
sta

fora enviada a endereço onde jamais residiu (Campina Grande/PB), sendo seu domicílio efetivo em Tangará da Serra/MT;

ii
. inexistência de vínculo com parte da dívida executada, notadamente com relação à quantia referente ao cartão Visa
Infinite
Prime, cujo titular seria Maria
Nataliane
Fernandes de Lima;

iii
. impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que se
t
ratam

de verbas salariais; e

iv
. incompetência absoluta daquele juízo, em razão da violação à regra do foro do domicílio do consumidor, conforme o disposto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo da Comarca de Campina Grande/PB reconheceu a nulidade da citação e a incompetência absoluta daquele foro, determinando a remessa dos autos à Comarca de Tangará da Serra/MT.

Após a remessa, a magistrada da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT proferiu
decisão recebendo o cumprimento de sentença e determinando seu regular processamento
, com a intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do artigo 513, §2o, do CPC.

O presente recurso é manejado em desfavor da referida decisão,
que não foi conhecido por decisão monocrática deste relator (ID 337131359), sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita, uma vez que a decisão hostilizada não se enquadrava no conceito de sentença, nos termos dos artigos 203, §1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil, tratando-se de decisão interlocutória que inaugura a fase executiva, determinando providências de caráter eminentemente processual. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadequação da via recursal eleita, ante a ausência de sentença recorrível.

Sem condenação em honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando que o recurso sequer foi conhecido. [...]”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Observa-se, inicialmente, a necessidade de proceder à análise da preliminar suscitada, concernente à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, o agravado sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o agravante teria reproduzido os argumentos lançados na pretensão original, apenas "maquiando" a redação.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em análise, verifica-se que o agravante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à caracterização do erro grosseiro na interposição da apelação e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Há clara impugnação aos fundamentos da decisão agravada, com desenvolvimento de teses jurídicas pertinentes à controvérsia.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na decisão monocrática, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2014)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

DO MÉRITO

A controvérsia jurídica subjacente ao presente agravo interno gravita em torno da aferição da via recursal adequada para a impugnação de pronunciamento jurisdicional proferido no âmbito da fase de cumprimento de sentença, que não extingue a demanda, mas que simplesmente

determina o regular prosseguimento da execução, bem como da eventual incidência do princípio da fungibilidade recursal como instrumento apto a superar a inadequação formal da insurgência manejada.

A decisão monocrática ora agravada deixou de conhecer do recurso de apelação interposto, por reputar inadequada a via recursal eleita, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado não se
subsume
ao conceito jurídico-processual de sentença, tal como delineado pelos
arts
. 203, §1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Reconheceu-se, ao revés,
tratar-se de decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, cujo conteúdo se limitou a determinar o prosseguimento do cumprimento do julgado.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a natureza e a gravidade das matérias deduzidas — notadamente a alegada nulidade da citação e a suposta ilegitimidade passiva — seriam circunstâncias aptas a afastar a caracterização de erro grosseiro na interposição do recurso, o que autorizaria, em tese, o conhecimento da apelação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a consequente conversão do apelo em agravo de instrumento.

Passo, pois, ao exame da questão controvertida.

O sistema recursal estruturado pelo código processual civil revela-se dotado de nítida racionalidade normativa ao estabelecer, de maneira precisa, as hipóteses de cabimento das diversas espécies recursais.

Com efeito, dispõe o art. 1.009, caput, do diploma processual
que “da sentença cabe apelação”,
ao passo que o art. 1.015, parágrafo único, estatui expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação ou de cumprimento de sentença, bem assim no processo de execução e no procedimento de inventário.

A própria legislação processual, ademais, delineia com clareza a definição técnico-jurídica de sentença. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento judicial por meio do qual o magistrado, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe termo à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Em sentido residual, o §2o do mesmo dispositivo qualifica como decisões interlocutórias todos os pronunciamentos judiciais que não se
subsumem
à definição legal de sentença.

No caso vertente, verifica-se que a decisão impugnada por meio do recurso de apelação foi proferida pela magistrada titular da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual, ao receber o cumprimento de sentença, determinou o seu regular processamento, com a consequente intimação do executado para proceder ao pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 513, §2o, do Código de Processo Civil.

O referido pronunciamento jurisdicional, entretanto, não promoveu a extinção da execução nem implicou o encerramento da fase de cumprimento de sentença. Ao revés, limitou-se a impulsionar o regular prosseguimento da atividade executiva, determinando a prática de atos voltados à satisfação do crédito exequendo, em estrita observância ao procedimento legalmente previsto para essa etapa processual.

Evidencia-se, assim, que o ato judicial impugnado não ostenta natureza de sentença, mas configura, de forma inequívoca, decisão interlocutória proferida no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Em consequência, sua impugnação, à luz da disciplina recursal instituída pelo Código de Processo Civil, deve ser veiculada por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do referido diploma processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n.
3/2016/STJ. 2. Não há violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal e à luz do art. 1 .015, parágrafo único, do CPC/2015, as decisões que rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença e não resultam no fim da fase executiva devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não sendo autorizada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro na escolha do recurso. Precedentes. 4. Porque o acórdão recorrido se limitou ao não conhecimento do recurso de apelação, não estão
prequestionadas
as teses relacionadas à prescrição, à coisa julgada e à decisão surpresa, o que impede o conhecimento do recurso especial. Observância da Súmula 282 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2075097 CE 2023/0170476-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No mesmo sentido, já me manifestei em situação similar
, in
verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)" Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indefere pedido de nulidade de atos processuais sem extinguir a execução é o agravo de instrumento, nos termos do
art
. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A habilitação de advogado no sistema
PJe
constitui ônus processual da parte interessada, não se caracterizando nulidade pela ausência desse procedimento quando as intimações forem regularmente realizadas pelo sistema eletrônico." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002424920248110088, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)”

No que concerne à alegação de que a natureza das matérias suscitadas, notadamente a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva, teria o condão de afastar a caracterização do erro grosseiro na interposição do recurso, cumpre assentar que a gravidade ou relevância das questões de mérito deduzidas em juízo
não possui aptidão para infirmar ou flexibilizar a sistemática recursal delineada pelo legislador processual
.

Com efeito,
o eventual caráter de ordem pública das matérias invocadas não autoriza a parte a desconsiderar o regime jurídico de cabimento dos recursos,
cuja observância constitui exigência inerente à própria racionalidade do sistema processual.

Admitir o contrário significaria
subverter a lógica estruturante do modelo recursal
instituído pelo Código de Processo Civil, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das formas de impugnação das decisões judiciais.

É certo que a nulidade de citação consubstancia vício de natureza
transrescisória
, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. De igual modo, a alegação de ilegitimidade passiva pode ser suscitada na mesma sede processual, nos termos do art. 525, §1o, inciso II, do referido diploma legal.

Todavia, a circunstância de tais matérias poderem ser deduzidas na fase executiva n
ão altera a natureza jurídica do pronunciamento judicial que as aprecia.
Assim, a decisão que rejeita tais alegações sem promover a extinção da execução
conserva inequívoca natureza interlocutória
, circunstância que atrai, como meio adequado de impugnação, o recurso de agravo de instrumento.

No que tange à invocada aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cumpre recordar que sua incidência pressupõe, cumulativamente, a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível e a ausência de erro grosseiro na escolha da via impugnativa.

A denominada dúvida objetiva configura-se quando se verifica relevante dissenso doutrinário ou jurisprudencial quanto à espécie recursal adequada em determinada hipótese, ou quando o próprio sistema normativo revela ambiguidades ou obscuridades capazes de dificultar, de modo razoável, a identificação do instrumento recursal apropriado.

Entretanto, tal circunstância não se verifica no caso vertente. O Código de Processo Civil estabelece de maneira expressa o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do referido diploma processual. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou orientação firme e reiterada nesse mesmo sentido, afastando qualquer alegação plausível de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. (...) Tese de julgamento: “A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016085920148110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024)”

Cumpre assinalar, ademais, que o agravante não se encontra destituído de instrumentos processuais idôneos para a veiculação das nulidades que alega. O ordenamento jurídico processual contempla, de forma expressa, a possibilidade de arguição tanto da nulidade de citação quanto da ilegitimidade passiva no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, constituindo essa a via processual adequada para a apreciação de tais matérias no primeiro grau de jurisdição.

Eventual decisão que venha a rejeitar essas alegações, sem implicar a extinção da execução, poderá ser oportunamente impugnada por meio de agravo de instrumento, espécie recursal expressamente prevista pelo sistema processual para o controle jurisdicional das decisões interlocutórias proferidas na fase executiva.

Dessarte, revela-se juridicamente hígida a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação em razão da manifesta inadequação da via recursal eleita, porquanto alinhada à disciplina normativa estabelecida pelo Código de Processo Civil e à orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria, não havendo, portanto, fundamento jurídico idôneo que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita.

É como voto.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAUANA CHIERIGATTI DE LIMA, OAB/MT 32305-O:

Pela ordem, Excelência. Desculpe atrapalhar.
Apenas p
ara contextualizar
, o
correu
a nulidade de toda questão processual a partir da citação
.

E
ntão
,
não houve a transferência do cumprimento da sentença.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Doutora, a senhora adentra na questão de direito, e não de fato.

Quanto à questão de direito, Vossa Excelência sustenta a ocorrência dessa nulidade processual.

Todavia, ressalto que o Juízo de Campina Grande acolheu a incompetência do juízo, mas não reconheceu a nulidade da citação. Fosse o contrário, não estaríamos aqui discutindo
se houve
ou não
a nulidade do
ato citatório.

Vossa Excelência possui amplo direito de prestar qualquer esclarecimento sobre matéria de fato; contudo, em relação à matéria de direito, o tempo regimental para a sustentação oral já foi
utilizado.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026